Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-57.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADAS. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ART. 47 DO CDC. TEMA 996 DO STJ. JUROS DE OBRA DEVIDOS PELA CONSTRUTORA. CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Itapoã que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas a pagarem à autora o valor de R$ 9.051,79 (nove mil, cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) a título de juros de obra.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de ressarcimento por danos materiais. Narrou que, em março de 2021, celebrou contrato de compromisso de compra e venda de imóvel localizado no Itapoã Parque/DF, com número de matrícula 24.024. Ressaltou que o contrato estipulava a entrega do imóvel para o dia 30/12/2021, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o que daria um prazo máximo de entrega até o dia 30/06/2022. Pontuou que tal prazo não foi cumprido, o que levou a autora a enfrentar custos adicionais relacionados à taxa da obra. Observou que a entrega do imóvel se deu em 27/04/2023, ocasionando ônus financeiro de R$ 9.051,79 (nove mil, cinquenta e um reais e setenta e nove centavos). Afirmou que sofreu prejuízo financeiro e que teve que reduzir uma série de despesas mensais com alimentação para arcar com tais custos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58371138). Contrarrazões apresentadas (ID 58371147).

4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem nas alegações de: i) ilegitimidade passiva quanto à cobrança dos juros de obra; ii) imprescindibilidade de litisconsórcio necessário; iii) incompetência do juízo; iv) inexistência de atraso na entrega da obra e validade da cobrança.
5. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que os juros de obra são cobrados pelo agente financeiro, conforme contrato de financiamento imobiliário assinado entre o banco e a recorrida, e não pela construtora. Ressaltou que foi o banco que recebeu os valores anunciados, sendo a recorrente ilegítima para figurar no polo passivo da demanda quanto a este tema. Pontuou que se faz necessária a inclusão do Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, já que o contrato de financiamento foi firmado diretamente com essa instituição. Por consequência, asseverou que a inclusão da referida Empresa Pública torna este juízo absolutamente incompetente. Afirmou que não houve atraso na entrega do imóvel, que o termo de reserva serve apenas para salvaguardar a unidade escolhida pelo cliente e que a data ali constante nada mais é que um parâmetro referencial, não havendo qualquer obrigação de entrega da unidade habitacional ou mesmo de pagamento de juros de obra. Destacou que a assinatura do contrato definitivo de compra e venda, substitui as tratativas anteriores e caracteriza a novação contratual. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e a reforma total da r. sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento desta Turma Recursal, que a restituição quanto aos juros de obra seja consignada no período de julho de 2022 até abril de 2023 (data da entrega das chaves e do habite-se).
6. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, os recorrentes figuram como responsáveis pelo atraso na entrega do bem e consequentemente pelo ressarcimento dos juros da obra ou de evolução da obra. Verificado o respectivo vínculo, são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
7. Litisconsórcio necessário. Conforme entendimento o e. STJ (Resp 1.729.593/SP), é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. As recorrentes foram responsáveis pelo atraso na entrega do bem. A hipótese que as abonaria de tal responsabilidade e ensejaria na necessidade de litisconsórcio com a Caixa Econômica Federal, seria o atraso no repasse para realização da obra, o que não ficou demonstrado nestes autos. Assim, não se configura hipótese de litisconsórcio necessário, tampouco de incompetência da Justiça Estadual. Preliminares rejeitadas.
8. No termo de Reserva (ID 58369639, p.1) constou que o imóvel seria entregue na data de 30/12/2021, com uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (ID 58369639, p. 6) corridos, independentemente de qualquer condição. No contrato de financiamento (ID 58369650, p. 3) a data limite foi alterada para 06/03/2023 (item B.7.1). O tema repetitivo 996/STJ, em sede de Repercussão Geral, estabeleceu que “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão de financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto, o acréscimo do prazo de tolerância”. Assim, o prazo constante no referido Termo de Reserva deve ser considerado em detrimento da data estipulada no contrato de financiamento, sob pena de se ratificar cláusula abusiva, vedada pelo direito do consumidor. Ademais, o Termo de Unidade Residencial, é válido, sendo parte integrante do contrato, não havendo o que se falar em novação contratual. Precedente: (Acórdão 1231284, 07147009020188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020.).
9. Verificado o atraso na entrega do bem e a responsabilidade das recorrentes, o Tema repetitivo 996/STJ esclarece que “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade". Assim, as requeridas são responsáveis pelos prejuízos causados aos autores em face do atraso na entrega do imóvel, sendo certo o dever de indenizar.
10. A sentença de origem fixou a obrigação das rés a pagarem à autora, os valores relativos aos juros de obra pagos entre 01/07/2022 até a data da entrega do imóvel, em 27/04/2023. Contudo, a quantia de R$ 9.051,79 não corresponde ao somatório de tais parcelas, devendo o valor exato ser apurado por simples cálculo em sede de cumprimento de sentença.
11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido parcialmente, tão somente para determinar que o valor relativo aos juros de obra pagos entre 01/07/2022 até 27/04/2023 seja apurado por simples cálculo aritmético em sede de cumprimento de sentença. Mantida a incidência de correção monetária e juros de mora tal qual disposto na sentença de origem.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.